Tribunal: TJBA
Processo: 0570496-23.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570496-23.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MAC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO SIMOES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MORTE DO FIADOR ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de Ação Monitória ajuizada em face de Mac Empreendimentos e Participações Ltda – ME, julgou procedente o pedido de cobrança contra a devedora principal, mas extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao fiador, por falecimento anterior à citação, além de fixar juros simples de 1% ao mês a partir da citação. O Apelante pleiteia: (i) manutenção do fiador no polo passivo, por meio de seu espólio ou herdeiros, conforme pedido de habilitação já formulado nos autos; e (ii) aplicação dos juros contratuais pactuados, no percentual de 1,47% ao mês, desde o inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que extinguiu o feito quanto ao fiador falecido antes da citação, sem apreciação do pedido de habilitação do espólio ou herdeiros; e (ii) estabelecer se os juros contratuais pactuados devem prevalecer sobre os juros legais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é nula por violar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, ao extinguir o processo sem resolução do mérito quanto ao fiador falecido, sem apreciar o pedido de sucessão processual formulado pelo autor, nos termos do art. 110 do CPC.

4.

A omissão judicial em analisar o requerimento de habilitação do espólio ou dos herdeiros do fiador compromete a validade da relação processual, suprimindo o direito da parte autora à adequada prestação jurisdicional.

5.

A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece como nula a sentença proferida após o falecimento de parte sem a prévia suspensão do feito e sem oportunizar a regularização do polo passivo, configurando prejuízo processual.

6.

Diante da nulidade da sentença por ausência de análise do pedido de habilitação, a questão sobre os juros contratuais pactuados não pode ser examinada neste momento, devendo ser apreciada pelo juízo de origem após a regularização da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, em razão do falecimento do réu antes da citação, é nula quando houver requerimento expresso de habilitação do espólio ou herdeiros não apreciado pelo juízo.

2.

A não apreciação do pedido de sucessão processual viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impondo o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0570496-23.2016.8.05.0001
, em que figuram, como
Apelante –

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

e, como
Apelado -

MAC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, reformando a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

7